Tribunal: TJBA
Processo: 8049461-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049461-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KETHELEY DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006). PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PELA VIA DO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO INTEGRAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE DECORRENTE DA GRAVE MORA ADMINISTRATIVA NA INSTAURAÇÃO E ATIVAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADA (SEEU), APESAR DA REGULAR REMESSA DA GUIA DEFINITIVA VIA MALOTE DIGITAL, CONFIGURANDO INADMISSÍVEL "LIMBO PROCESSUAL" QUE OBSTA O ACESSO À JURISDIÇÃO EXECUTÓRIA COMPETENTE. A MORA OCORRE NO ÂMBITO DA SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO SEEU (SDSEEU/CGJ), CUJA ATRIBUIÇÃO É O RECEBIMENTO E A IMPLANTAÇÃO DA GUIA NO PRAZO DE 07 DIAS (RESOLUÇÃO N. 28/2024 DO TJBA). DEVER DO TRIBUNAL DE SANAR A OMISSÃO E ANALISAR O MÉRITO SOB PENA DE NEGATIVA DE TUTELA JURISDICIONAL. MÉRITO DO HABEAS CORPUS.
DENEGAÇÃO
DA ORDEM. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO HUMANITÁRIA DO HC COLETIVO N. 143.641/SP. COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE QUE INSTRUMENTALIZOU OS PRÓPRIOS FILHOS MENORES (4 E 5 ANOS) PARA OCULTAR VARIEDADES DE ENTORPECENTES (CRACK, MACONHA E COCAÍNA), INCLUSIVE ESCONDENDO PORÇÃO SIGNIFICATIVA DE CRACK ENTRE SEU CORPO E O DA CRIANÇA NO ATO DO FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NO CRIME DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE MATERNA E RISCO INEQUÍVOCO À PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MERA JUNTADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE SE REVELA INSUFICIENTE PARA AFIRMAR A CESSAÇÃO DO PERIGO.
PAIS CONDENADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

RECOMENDAÇÃO FORMAL À CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA IMEDIATA ATUAÇÃO NO FLUXO DO SEEU.
NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL E ESTUDO SOCIAL URGENTE PARA AFERIÇÃO PRIORITÁRIA DA SITUAÇÃO DOS FILHOS E DA REDE DE APOIO. DETERMINAÇÕES CORRECIONAIS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
REMESSA DO RECURSO ORDINÁRIO À SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de
paciente condenada definitivamente
a 6 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de menor
(art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). A impetração fundamenta-se em
duas causas de constrangimento ilegal
: (i) omissão da Vara de Execuções Penais competente, que não teria ativado a Guia de Execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), mantendo a paciente em “limbo processual”; e (
ii
) negativa tácita de apreciação do pedido de
prisão domiciliar humanitária
, sob argumento de ser mãe de crianças de 4 e 5 anos, cujos genitores encontram-se presos em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o habeas corpus é cabível diante do trânsito em julgado da condenação e da ausência de autuação da execução penal, frente à alegação de mora administrativa;

(
i
i
)
determinar se a condição de mãe de filhos menores de 12 anos, aliada à omissão estatal, autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é conhecido excepcionalmente quando há omissão grave e prolongada do Estado que inviabiliza o acesso à jurisdição executória, configurando constrangimento ilegal e violação aos
arts
. 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, e 105 da Lei de Execução Penal.

A ausência de ativação do processo de execução no SEEU após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena caracteriza
mora administrativa intolerável
, impondo à Corte o dever de atuação imediata para cessar o “limbo processual” e garantir o exercício da defesa e o controle judicial da pena.

A presunção humanitária fixada pelo STF no
HC coletivo nº 143.641/SP
— que autoriza a prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos — não se aplica quando comprovada
situação excepcionalíssima
que demonstre risco concreto aos próprios filhos ou ausência de idoneidade materna.

A paciente foi condenada por
tráfico majorado
, com comprovação de que
utilizou os filhos de 4 e 5 anos na empreitada criminosa
, escondendo porções de crack em seus corpos, expondo-os a grave risco físico e psicológico.

A reincidência específica em tráfico de drogas e o uso dos menores como instrumentos da traficância afastam a presunção protetiva e evidenciam a
incompatibilidade da prisão domiciliar com o melhor interesse da criança
, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ (v.g., AgRg no HC 798.551/PR;
AgRg
no HC 985.730/MS).

O constrangimento ilegal decorrente da inércia administrativa é reconhecido, mas
a ordem é denegada quanto à substituição da pena
, em razão da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de preservação da integridade e segurança dos filhos menores.

Determina-se a
comunicação à Corregedoria-Geral de Justiça
para imediata regularização da execução penal no SEEU, bem como ao
Juízo da Execução Penal
a realização, em até 15 dias, de
estudo social e avaliação psicossocial
da família, a fim de aferir a situação de risco e definir medidas protetivas adequadas às crianças.

Determina-se, ainda, a remessa dos autos à
Segunda Vice-Presidência
deste Tribunal, para processamento do
Recurso Ordinário em Habeas Corpus
interposto pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus é cabível para sanar constrangimento ilegal decorrente de mora administrativa que impede a instauração da execução penal e o exercício da jurisdição executória.

A presunção de prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos não se aplica quando há comprovação de situação excepcionalíssima de risco à criança ou instrumentalização do menor na prática criminosa.

A omissão administrativa na implantação da Guia de Recolhimento no SEEU configura violação ao direito de acesso à Justiça e exige atuação correcional imediata.

A proteção integral da criança deve prevalecer sobre o benefício humanitário quando a mãe demonstrar conduta incompatível com o dever de cuidado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXXV, LXVIII e LXXVIII; 227. Lei nº 7.210/1984 (LEP),
arts
. 105 e 117. Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 40, VI. RITJBA,
arts
. 86-B e 259, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 798.551/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ,
AgRg
no HC nº 985.730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
8049461-13.2025.8.05.0000
, impetrado por
ACÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS (OAB/BA 56.413)
em favor da paciente
KETHELEY DOS SANTOS SOUSA
,
contra o alegado constrangimento ilegal consubstanciado na grave omissão
da Vara de Execução Penal de Juazeiro/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça e, no exame do mérito constitucional,
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
quanto ao pleito de prisão domiciliar, mantendo a paciente sob custódia, com a
s recomendações
à Corregedoria Geral de Justiça e
Juízo da Vara de Execução, além d
a remessa do Recurso Ordinário à 2ª Vice-Presidência para as providências cabíveis, tudo nos estritos e integrados termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das
Sessões,
de
de
2025.